Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Execução penal. Pena de multa. Natureza patrimonial. Conversão em privativa de liberdade. Impossibilidade.
1 - A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, sanção penal de natureza patrimonial, não se confunde com pena restritiva de direitos na modalidade prestação pecuniária.
2 - Em caso de descumprimento da obrigação, sem justificativa, não se admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, e sua execução se submete às regras do art. 164 da LEP.
3 – Agravo provido em parte.